Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701771-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES tendo por objeto a r. decisão (ID 75275351) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de indenização por danos morais no 0704887-62.2020.8.07.0018. Na ação manejada, a autora pretende a condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), como reparação pelos morais causados e também ao pagamento de pensão no valor de seis salário mínimos. Sustenta os pedidos na alegada falha do dever de informação e inércia estatal na implantação do Essure do corpo da autora. O dispositivo Essure consiste num método contraceptivo de “esterilização por histeroscopia” que foi implantado na autora em 2014 no Hospital Materno Infantil do Distrito Federal - HMIB. Veicula que, após ter sido submetida ao implante do dispositivo Essure, sua vida nunca mais teria sido a mesma. Diz que as intercorrências médicas resultantes dos defeitos do produto perduram até presente momento causando-lhe intenso sofrimento físico e psicológico, porquanto convive com o risco real e iminente de ver um órgão vital perfurado, além de diversos problemas à sua saúde, inclusive o risco de morte. Em relação ao pedido de fixação de pensão o fundamento resume-se a alegados danos irreparáveis, pois teve interrompida a sua vida cotidiana de saudável. A autora junta um parecer médico de 04/12/2019 assinado por Marcelo Gonzaga Peres, ginecologista obstetra, com a seguinte conclusão: “Diante da sintomatologia apresentada pela paciente pode-se concluir que os sintomas apresentados desde 2017, bem como as complicações em decorrência e após a inserção do ESSURE tem causado sofrimento físico e psíquico a mesma, seja pelos sintomas apresentados que tem impactado sua via diária, como dor, sangramento, dispareunia, ainda tem causado intenso sofrimento psíquico. Esse dispositivo pode perfurar o aparelho reprodutor, bexiga e atingir outros órgãos, tais como a aorta abdominal e alças intestinais, situação que provocará serias complicações colocando em risco sua vida, podemos afirmar com absoluta certeza de que há sim risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor em virtude do processo inflamatório desencadeado pelo mesmo, isso acontecendo causará lesão de outros órgãos ou mesmo migrar fragmentos para outras partes do abdome que não a pelve. Reitero que não é necessário que migre, basta que perfure o órgão onde está localizado para que o Implante perfure também órgãos adjacentes ou não, tais como: bexiga e vasos pélvicos. Adentrando a cavidade abdominal pode perfurar segmento de alça intestinal que porventura a toquem, tornando imperioso que a SESDF realize a imediata retirada dos implantes ESSURE, tal situação causa intenso sofrimento físico e psíquico à esta paciente, sofrimento esse intenso e desesperador pois há o risco de morte caso o dispositivo venha a perfurar algum órgão vital ou mesmo por infecção secundaria a perfuração de alça intestinal, risco real e iminente que não pode ser desprezado nem afastado senão com a retirada total do implante” (ID 68535530). Em 30/09/2020, o ilustre Juízo a quo saneou o processo do seguinte modo: "Cuida-se de ação de conhecimento, em que a parte autora pretende indenização por erro médico. Afirma negligência e imperícia no serviço médico prestado pela ré. Narra que esteve no HMIB por diversas vezes no ano de 2020 em busca de auxílio visando à retirada do dispositivo Essure do seu organismo e não obteve retirada até o ajuizamento da ação. Discorre que o dispositivo não se encontra corretamente posicionado nas trompas da Requerente. Sustenta sua pretensão na má prestação de serviços médicos pelo DF. Pede indenização por dano moral e condenação da ré ao pagamento de pensão mensal. O DF apresentou contestação em que sustenta necessidade de litisconsórcio necessário com a ANVISA e a incompetência do juízo, bem como a conexão com os autos do Processo n. 0722980- 54.2020.8.07.0018, em curso na 20a Vara Cível do Distrito Federal. No mérito afirma ausência de falha no serviço prestados. O DF juntou documentos (ID 71243093). A autora apresentou réplica em ID 73473534. A autora requer produção de prova oral e pericial médica para constatação do nexo causal e comprovação do dano (ID 73476055). Decido. (...) Pra solução do mérito da demanda, necessária a prova do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado. Para comprovação de que a autora esteve no Hospital para remoção do dispositivo, contudo não obteve atendimento, bem como da alegada negligência médica, defiro a produção de prova oral requerida. Tragam as partes o rol de testemunhas e indiquem, objetivamente, a necessidade de requisição e mandado. Designe-se data para audiência de instrução. Em relação ao alegado erro na técnica de aplicação do dispositivo, imprescindível a prova pericial médica, razão pela qual a defiro" (ID 73525302). Contudo, em 22/10/2020, foi proferida outra decisão revogando a decisão retro mencionada nos seguintes termos: “Chamo o feito a ordem. A autora presente na presente ação indenização por danos morais, em que sustenta na alegada falha do dever de informação e inércia estatal na remoção do Essure do corpo da autora. Em relação ao pedido de fixação de pensão o fundamento resume-se a alegados danos irreparáveis à Requerente, porquanto teve interrompida a sua vida cotidiana de saudável. Não há necessidade de perícia, haja vista que nestes autos, não há pedido de indenização por danos efetivamente causados pelo equipamento essure, mas apenas decorrentes da alegada negligência do serviço de saúde prestados pelo DF. Pelo exposto, revogo a decisão saneadora de ID 73525302 proferida anteriormente e passo a sanear e organizar o processo, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. (...) Em relação à prova pericial requerida pela parte autora, INDEFIRO porque não tem nenhuma relevância para o esclarecimento dos pontos controvertidos, em relação aos fatos imputados ao Distrito Federal. A realização de perícia para atestar danos físicos se relaciona a defeito no produto e, no caso, o fundamento da imputação é ausência de informação sobre os riscos e a eficácia no momento da implantação, ausência de acompanhamento médico e dificuldade para conseguir viabilizar a remoção. Os danos eventuais relacionados ao vício no produto se referem à fabricante. Tal perícia jamais pode ser admitida neste processo, porque se houve dano físico em razão do produto, tal questão é objeto da ação proposta contra a BAYER. Caso contrário, haveria indevido bis in idem ou duplicidade de indenizações relativas ao mesmo fato, o que evidenciaria deslealdade processual. A solidariedade eventual (que poderia ocorrer em tese) não se confunde com uma indenização duplicada, o que se pretende com tal perícia médica, sem qualquer relação com os fundamentos e a tese central da presente demanda. Pelos mesmos motivos, deve ser indeferida a perícia psiquiátrica, pois não tem qualquer relação com os fatos que fundamentam a pretensão neste processo. A perícia psiquiátrica, conforme requerimento, se relaciona ao produto defeituoso, o que não é o fundamento da imputação contra o Distrito Federal. A autora optou pela estratégia de fragmentar as responsabilidades e, por isso, esse juízo não permitirá que prova desnecessária e que não tenham qualquer relação com o fundamento da demanda, seja produzida. INDEFIRO a prova pericial” (ID 75275351). Inconformada, a autora recorre. Destaca que o indeferimento da produção da prova pericial médica ginecológica no aparelho reprodutor no momento instrutório em que a ação se encontra irá impedi-la de comprovar que a manutenção do dispositivo Essure em seu corpo vem causando os graves danos experimentados. Aponta ser imprescritível a aludida prova para que seja demonstrado o alegado erro na técnica de aplicação do dispositivo Essure, bem como a ausência de monitoramento médico adequado ao longo de anos por parte do Distrito Federal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Na hipótese, ao menos em sede de cognição liminar, os elementos iniciais, em análise própria ao estágio de cognição, não se mostram suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado. Vejamos. Em primeiro lugar, ressalto que o Magistrado é o destinatário da prova cabendo-lhe analisar a necessidade, ou não, das diligências requeridas, de acordo com seu livre convencimento, desde que fundamente suas razões (art. 370, parágrafo único e art. 371 do CPC). No caso, a r. decisão agravada encontra-se fundamentada. Vejamos. Na causa de pedir mencionada na inicial da ação, a autora agravante menciona um “...total descaso apresentado pelos servidores do HMIB no tocante ao acompanhamento e monitoramento da saúde da Requerente após a respectiva implantação, que se agravou substancialmente nos últimos meses”. Diante disso, defende ter havido, na hipótese, “... má prestação do serviço pelo Distrito Federal, ora Requerido, por violação ao cumprimento do dever de informação relativos aos defeitos do vício do produto, Essure, porquanto não foram adotadas medidas necessárias para prestar o serviço de maneira adequada, por imprudência e negligência, cujos danos sofridos pela administrada, ora Requerente, guarda nexo de causalidade com os alegados nesta exordial”. Por fim, ao discorrer sobre a responsabilidade do Estado, assim dispõe: “A responsabilidade do Estado, modalidades imprudência e negligencia, pode ser aferida devido a desorganização, a demora excessiva, o descaso com a gravidade do caso, entre outros, porquanto não adotou medidas para evitar ou minimizar o dano, a exemplo do que determinado tanto pela ANVISA quanto pelo Ministério de Saúde relativo a necessidade de informar toda e qualquer mulher, que realizou a inserção do dispositivo, sobre a obrigação de efetivar a retirada do dispositivo, por fazer mal à saúde”. A partir desses pressupostos, o eminente Magistrado, ao declarar a desnecessidade da prova pericial requerida porque, a seu ver, não teria nenhuma relevância para o esclarecimento dos pontos controvertidos, assinalou na r. decisão agravada: “Não há necessidade de perícia, haja vista que nestes autos, não há pedido de indenização por danos efetivamente causados pelo equipamento essure, mas apenas decorrentes da alegada negligência do serviço de saúde prestados pelo DF”. De fato, ao que tudo indica, em princípio, não foi demonstrado que o meio de prova reclamado seria necessário para elucidar o fato controvertido. Sendo assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão pelo Órgão Colegiado, tenho, ao menos nesta etapa incipiente, que não restaram comprovados relevantes fundamentos que justifiquem a ansiada produção da prova pericial médica. Não bastasse isso, em 17 e 18/11/2020 foi realizada audiência de instrução e julgamento referente ao processo em análise. No dia 17, foram ouvidas Maria Elisangela Ricardo da Silva como informante e foi colhido o depoimento da testemunha arrolada pelo DF, a médica Josélia Carvalhaes. No dia 18, foi ouvida a arrolada pelo Distrito Federal, Dr. João Rocha Vilela. Na ata da audiência do dia 18, consta ter sido proferida a seguinte decisão na qual o ilustre Magistrado reitera seu posicionamento: “Declaro encerrada a instrução. Fica deferida a apresentação de um vídeo pelo procurador da autora no momento das alegações finais, conforme acordado com a parte contrária. Em razão desse vídeo que será apresentado pela parte autora, as alegações finais serão sucessivas, ou seja, o Distrito Federal só apresentará as alegações finais após a apresentação das alegações finais pela autora. Abra-se vista às partes para alegações finais pelo prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela autora” (ID 77482792). Ademais, em decisão proferida no último dia 27/11/2020 (ID 78318330), o ilustre Juízo a quo deferiu a oitiva do médico, Dr. Marcelo Gonzaga Peres, médico que assinou o parecer acostado à inicial (ID 68535530). A audiência foi designada para o dia 01/12/2020. Ora, essa última decisão implica considerar que, se a fase probatória estava encerrada, ela foi reaberta pelo próprio Magistrado a quo. O patrono da parte agravante, poderá aproveitar a oitiva desse médico, que emitiu o parecer utilizado para lastrear a ação desde o início, para esclarecer os pontos que entender necessários ao deslinde da questão controvertida. Em consequência, como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator